Tribunal: TJES
Processo: 5014592-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014592-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA e outros (2)

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. OPERAÇÃO POLICIAL COMPLEXA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes custodiados preventivamente no âmbito da Operação Caça-Fantasma, sob alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentos contemporâneos para a prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões versam sobre:

(i) eventual ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva;

(ii) ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão;

(iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva amparada em fundamentos concretos relacionados à atuação dos pacientes em facção criminosa armada e estruturada, com organização e permanência.

4. Instrução criminal já encerrada, pendente apenas a juntada de mídia para deflagração da fase de alegações finais, sem desídia estatal relevante.

5. Complexidade do feito e número de acusados justificam o tempo de tramitação.

6. Condições pessoais não afastam, por si sós, os fundamentos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A complexidade do processo e o número de acusados justificam a duração da prisão preventiva, inexistindo excesso de prazo.

Persistem os fundamentos concretos da prisão cautelar, sendo inadequada sua substituição por medidas alternativas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319, 648, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

TJES, HC nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014592-91.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON OMAR SIMON

PACIENTES: VALDEMIR NASCIMENTO MORAIS, LUCAS GABRIEL DE JESUS

OLIVEIRA e LÁZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDEMIR NASCIMENTO MORAIS, LUCAS GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA e LÁZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

O impetrante alega, em síntese, que os pacientes encontram-se custodiados cautelarmente há mais de novecentos dias, no âmbito da Ação Penal n.º
0004475-25.2023.8.08.0024
, sem que tenha sido proferida sentença e com a fase pós-instrutória paralisada em razão da ausência de juntada da mídia da audiência de instrução realizada em 08/08/2025, bem como da não abertura do prazo para apresentação das alegações finais.

Sustenta que essa inércia comprometeria o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade de acessar os elementos produzidos em audiência, situação que, a seu ver, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Alega, ainda, a inexistência de contemporaneidade dos fundamentos que sustentam a prisão preventiva, ressaltando que os acusados possuem residência fixa, sendo os pacientes Lucas e Lázaro tecnicamente primários.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 16046729.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16113562) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16628300) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, das informações prestadas e dos elementos fáticos probatórios constantes, entendo que a ordem não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Os pacientes respondem a processo criminal instaurado no bojo da Operação Caça-fantasma, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo em fases sucessivas e articuladas, com desdobramentos que exigiram atuação pericial e operacional intensiva, voltada ao desmantelamento de facção criminosa com alto grau de organização, capilaridade territorial e logística complexa, inclusive com o emprego de recursos financeiros e humanos para atividades ilícitas permanentes.

As investigações revelaram o envolvimento de diversos núcleos operacionais e financeiros ligados ao PCV, cujas ações incluíam negociação, distribuição e revenda de entorpecentes, armas e munições, com indícios documentais, periciais, interceptações e apreensões que apontam para a atuação coordenada dos réus, incluindo os ora pacientes.

Segundo a denúncia recebida em 09/02/2023, os acusados foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos III, IV e VI, da Lei 11.343/2006, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013, todos em concurso material (art. 69, CP), sendo decretadas as respectivas prisões preventivas, as quais foram cumpridas entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2023.

Posteriormente, o feito foi desmembrado para melhor gestão processual, passando a tramitar de forma autônoma em relação aos pacientes, junto a RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA. A instrução criminal foi concluída em 08/08/2025, estando pendente apenas a abertura de prazo para alegações finais.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos de gravidade real das condutas, vinculadas à estrutura de facção criminosa armada e hierarquizada.

A medida extrema foi reiteradamente reavaliada e mantida, com decisões que observaram os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade dos agentes e da sofisticada atuação do grupo.

Dessa forma, não há que se falar em esvaziamento dos fundamentos da prisão, tendo em vista que o contexto dos autos revela a persistência do risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas alternativas, ante o grau de organização da facção e o papel relevante exercido pelos pacientes.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é certo que a razoável duração do processo constitui direito fundamental (art. 5º, LXXVIII, CF), sendo vedado o prolongamento desarrazoado da prisão cautelar.

Contudo, como bem destaca o Superior Tribunal de Justiça, não se pode aferir excesso de prazo por simples critério matemático, devendo-se considerar a complexidade da causa, número de réus, volume probatório e eventuais intercorrências processuais.

No presente caso, o processo original envolvia 11 réus, foi posteriormente desmembrado, contou com várias defesas distintas, fatos complexos e uma instrução probatória extensa, o que resultou em um tempo de tramitação acima do normal, mas justificável pelas circunstâncias.

Além disso, cumpre ressaltar que a audiência de instrução foi concluída e a fase postulatória final será deflagrada, dependendo apenas da juntada de mídia, providência que, embora importante, não se mostra, por ora, atribuível a inércia estatal dolosa ou negligente, mas sim a entraves técnicos pontuais, passiveis de resolução nos autos principais.

Aliás, a própria defesa não provocou o juízo para abertura do prazo, limitando-se a alegar a inércia como fato consumado no
Habeas Corpus
, o que, conforme precedentes do STJ, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 64/STJ).

No tocante a alegação do impetrante de que os pacientes LUCAS GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA e LÁZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA são tecnicamente primários, possuem residência fixa e vínculos familiares, cumpre observar que tais condições, embora juridicamente relevantes, não são, por si sós, suficientes para infirmar os fundamentos que sustentam a segregação cautelar, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade social evidenciada no contexto dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

In casu
, os pacientes são acusados de integrarem organização criminosa armada e estruturada (PCV), com atuação permanente e ramificada na região metropolitana da Grande Vitória, voltada ao tráfico de entorpecentes, armas e munições, conforme se extrai dos elementos coligidos no bojo da denominada Operação Caça-Fantasma.

A gravidade concreta das condutas atribuídas, aliada ao número elevado de réus e à forma organizada como os crimes foram supostamente praticados, revela um contexto processual de grande complexidade. Por isso, os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, já reavaliados pelo juízo competente, continuam válidos.

Diante desse cenário, ainda que se reconheça a primariedade formal e a fixação de domicílio, tais fatores não se mostram aptos a desconstituir a necessidade da custódia, tampouco autorizam sua substituição automática por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.